Tribunal: TJBA
Processo: 8006560-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006560-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: EDUARDO BARBOSA DE SOUZA FILHO Advogado(s):LORENA ALMEIDA DE CASTRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ANATOCISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO FUNDAMENTADA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DELIMITAÇÃO EXPRESSA DO OBJETO RECURSAL NO JULGADO EMBARGADO. TEORIA DA CAUSA MADURA QUE NÃO EXPANDE A DEVOLUTIVIDADE PARA ALÉM DO PEDIDO DE REFORMA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face do Acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo o prosseguimento da execução de honorários advocatícios ao afastar a tese de prescrição. O embargante alega omissão quanto ao exame de suposto anatocismo nos cálculos, sustentando que, por ser matéria de ordem pública e o Tribunal ter aplicado a Teoria da Causa Madura, deveria ter enfrentado integralmente a impugnação de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de anatocismo, ou se a fundamentação baseada na delimitação do objeto recursal e na ausência de fundamentação da matéria nas razões do Agravo de Instrumento foi suficiente para solucionar a controvérsia dentro dos limites da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A omissão não se configura quando o Tribunal resolve a lide nos exatos limites em que foi proposta e devolvida à instância revisora, em estrita observância ao princípio da congruência. 2. A insurgência quanto ao anatocismo não integrou a causa de pedir recursal do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal a sua suscitação apenas em sede de Embargos de Declaração. 3. A Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC) permite o julgamento imediato do mérito da matéria devolvida, mas não autoriza o Tribunal a agir de ofício para apreciar teses de reforma que a parte recorrente não veiculou em seu recurso, sob pena de julgamento extra petita. 4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nem a citar expressamente cada documento ou artigo de lei invocado, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão dentro dos limites da devolutividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada ou para a introdução de teses novas não veiculadas no recurso principal; 2. A aplicação da Teoria da Causa Madura pelo Tribunal está limitada pela extensão da matéria devolvida no pedido de reforma da parte recorrente, não autorizando o conhecimento de ofício de matérias que, embora de ordem pública, não foram objeto de fundamentação no recurso de agravo de instrumento; 3. Inexiste omissão quando o acórdão delimita expressamente a controvérsia e decide integralmente os pontos que foram objeto de impugnação específica nas razões recursais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.013, caput e § 3º, 1.022, 1.025). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF; Súmula 98 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8006560-30.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como embargado EDUARDO BARBOSA DE SOUZA FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA